Tribunal: TJMT
Processo: 1014983-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014983-04.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39 (EMBARGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD
INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 833, X DO CPC

- OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1014983-04.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
IZONILDES PIO DA SILVA

EMBARGADA: JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IZONILDES PIO DA SILVA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
194040155
), que, a unanimidade, proveu
o recurso interposto pela recorrida
.

Em suas razões recursais, o embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios
“para que modificado o acórdão de ID no194040155, que está violando o próprio artigo 833 X do CPC, uma vez que é expresso que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de POUPANÇA, e se encontra comprovado que a penhora ocorreu em conta CORRENTE da embargada, e ainda, os artigos da Execução de Título Executivo Extrajudicial elencados nos 784 §1o e 785 do CPC, e ainda, quanto a prioridade na penhora em dinheiro elencado no artigo 835 I do CPC, sendo totalmente violado o referido artigo ao ser declarada a impenhorabilidade do referido valor de R$2.547,99 na conta corrente da embargante”
(sic – Id 19539892)

Contrarrazões
ofertadas no Id 195796684.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
14/02/2024 a 16/02/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de videoconferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no artigo 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD
INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 833, X DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ,
“salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras” (STJ - AgInt no AREsp: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022).

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...) Pois bem. De fato, assiste razão a recorrente, pois, s
egundo entendimento do STJ,
“salvo nos casos de fraude ou abuso,
a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente
, poupança ou outras aplicações financeiras” (AgInt no AREsp: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022).

Assim, irrelevante a origem da reserva, se conta poupança, conta corrente, aplicação financeira ou moeda, tampouco a existência de mais de uma aplicação, desde que a reserva esteja limitada à quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, estabelecida pela lei, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana.

Na hipótese, o valor bloqueado na conta corrente de titularidade da agravante, mantido junto à
conta bancária do Banco do Brasil, foi de
R$2.547,99 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos)
,
vale dizer, montante inferior ao limite previsto em lei (Id
116486580
– autos 1o grau).

Dessa maneira, no caso em apreço, o reconhecimento da impenhorabilidade sobre a verba constrita via sistema Sisbajud é medida que se impõe, ainda que a constrição tenha recaído em valores da conta corrente da executada, considerando que se trata de reserva monetária que não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos, conforme autoriza a interpretação extensiva dada ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA ONLINE – SISBAJUD – ART. 833, X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda. A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos.” (TJ-MT - AI: 10098317220238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. O valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC.” (TJ-MT 10183775320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA EM CONTA-CORRENTE – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIABILIDADE – LIBERAÇÃO DO VALOR – MEDIDA NECESSÁRIA
- RECURSO PROVIDO. A impenhorabilidade absoluta configura matéria de ordem pública e, por não demandar dilação probatória, ainda que não seja essa a melhor técnica, admite-se seu conhecimento em exceção de pré-executividade. É vedada a penhora de valor abaixo de quarenta salários mínimos encontrado em cadernetas de poupança ou conta-corrente (AgInt no AREsp 1706667/RJ).” (TJ-MT 10046359220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)”

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024